Tribunal: STF
Processo: Rcl 34258
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Tania Maria da Silva Dutra afirma haver a Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no processo nº 0030315-15.2015.4.01.3300, usurpado a competência do Supremo e desrespeitado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    Narra ter ajuizado ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Afirma que o Juízo assentou improcedente o pedido veiculado. O recurso inominado a seguir protocolado não foi provido, tendo em conta o decidido, pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial repetitivo nº 1.614.874. Ressalta a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, tendo sido mantido o entendimento em agravo interno.
    Esclarece que o ministro Relator da ação direta de nº 5.090, em pronunciamento de 19 de março de 2014, ressaltou o alcance da controvérsia, a revelar a repercussão geral da matéria.
    Pretende a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal e, sucessivamente, a suspensão do processo na origem até o julgamento da ação direta. 
    O Juízo, em informações, relata o histórico processual. Noticia que, em 9 de maio de 2019, o processo foi suspenso para aguardar pronunciamento do supremo acerca da temática em jogo, ante a formalização da presente reclamação.
    A Caixa Econômica Federal, em contestação, aponta manuseada a medida como sucedâneo recursal. Ao evocar precedente do Supremo, sublinha o não cabimento da reclamação quando em jogo recurso extraordinário no qual assentada a inexistência de repercussão geral do tema. Insurge-se contra o pedido de suspensão em razão do mencionado processo objetivo, porquanto o ato reclamado lhe é anterior. Postula seja a reclamante condenada a arcar com os ônus sucumbenciais, sobretudo os honorários advocatícios no patamar máximo.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido, dizendo utilizada a medida como sucedâneo recursal. Pontua negado seguimento ao extraordinário interposto pelo reclamante em razão da inexistência de repercussão geral, assentada no recurso extraordinário nº 848.240. Argumenta estar a ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090/DF pendente de julgamento. 
    2. A análise do pronunciamento revela o envolvimento de controvérsia alusiva à definição do índice de correção monetária incidente em relação aos depósitos do FGTS. Confiram o teor da ementa confeccionada pela Turma Recursal:
    CIVIL. FGTS. FATOR DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE LEGAL PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Pretende a parte autora a substituição da TR como índice de correção monetária do saldo da conta de FGTS que é titular, por outro que melhor repõe as perdas decorrentes do processo inflacionário.
    2. A utilização da TR, como critério de correção monetária dos saldos existentes em contas de FGTS, decorre de expressa disposição legal, qual seja, o art. 13, da Lei n. 8.036/90, segundo o qual “Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano”, sendo certo que, a teor do art. 7º, da Lei n. 8.660/93, “os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial – TR (...)”, o que veio a ser reiterado pelo art. 2º, da Lei n. 12.703/2012.
    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial Repetitivo n. 1614874/SC, em 11/04/2018, fixou tese nos seguintes termos: “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o índice”. A pretensão encontra óbice, portanto, no caráter institucional do FGTS, de forma que a remuneração das contas e os critérios de atualização monetária dos respectivos valores são estabelecidos por lei, pelo que a substituição da TR por outro índice de reposição inflacionária implicaria a atuação do Judiciário como legislador positivo, em violação ao princípio da separação de poderes.
    4. Recurso a que se nega provimento. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
    5. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, e artigo 26 da RESOLUÇÃO/PRESI/COJEF nº 16/2010 do TRF/1ª Região.
    6. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, ficando suspensa a execução em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, caso ofertadas as contrarrazões.
    Questiona-se, na ação direta de nº 5.090, a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, a preverem a atualização a partir da Taxa Referencial. Em 6 de setembro de 2019, o Relator, ministro Luís Roberto Barroso, mediante decisão individual, acolheu pedido de implemento de medida acauteladora, ante os seguintes fundamentos:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Cabia ao Juízo, levando em conta o determinado no precedente, considerada a temática do processo originário, assentar a suspensão. 
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia no processo nº 0030315-15.2015.4.01.3300 e determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator